Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE EXCLUSÃO DO DOLO HOMICIDA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve imputação de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com corrupção de menores, determinando a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Defesa requereu desclassificação para lesões corporais, exclusão das qualificadoras e absolvição quanto ao crime conexo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da ausência de animus necandi a justificar a desclassificação para lesões corporais; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas por manifesta improcedência; (iii) apurar se o crime de corrupção de menores deve ser afastado nesta fase processual.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
4. A desclassificação para lesões corporais exige prova cabal e incontestável da ausência de dolo homicida, ônus que compete à Defesa e que não foi cumprido, devendo eventual dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos indicativos de que a vítima foi surpreendida de forma a dificultar sua defesa, bem como que o delito se originou de discussão trivial.
6. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria também quanto ao crime de corrupção de menores, cabe ao Conselho de Sentença apreciar a acusação, não sendo possível a absolvição sumária nesta etapa.
4. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o in dubio pro societate.
2. A desclassificação de homicídio tentado para lesões corporais somente é possível com prova inequívoca de ausência de animus necandi.
3. Qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri sempre que não forem manifestamente improcedentes.
4. A acusação por corrupção de menores deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri se presentes elementos mínimos de prova.